Tribunal: TJSP
Processo: 1000311-43.2020.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou o pedido inicial procedente em parte.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Alegação de fraude a ensejar a cobrança impugnada. Em que pese a produção unilateral do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), a concessionária não demonstrou também o período de irregularidade.
DANOS MORAIS.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou o pedido inicial procedente em parte.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Alegação de fraude a ensejar a cobrança impugnada. Em que pese a produção unilateral do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), a concessionária não demonstrou também o período de irregularidade.
DANOS MORAIS. Forçoso reconhecer que a narrativa dos fatos, da forma como apresentada, não seria capaz de produzir efeito algum que pudesse ultrapassar os lindes da mera contrariedade ou de aborrecimento típico do cotidiano. Danos morais inexistentes in casu.
Apelos manejados que, ademais, não trouxeram argumentos capazes de infirmar os escorreitos fundamentos da sentença hostilizada. Decisão preservada.

Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994668
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000311-43.2020.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante/apelado
CLAUDEMIR
PINTANEL
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado/apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U. Impedido o Desembargador Dr. J. B. Franco de
Godoi, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA, J. B. FRANCO DE GODOI E
JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000311-43.2020.8.26.0302 -Voto no 10607
2
Apelação no: 1000311-43.2020.8.26.0302
Apelantes: Claudemir Pintanel (Justiça Gratuita)
Apelados: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Autos em primeiro grau no: 1000311-43.2020.8.26.0302
Juíza Prolatora da Sentença: Dra. Paula Maria Castro Ribeiro Bressan
1a Vara Cível do Foro de Jaú
VOTO No 10607
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. Sentença que julgou o pedido inicial
procedente em parte.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Alegação
de fraude a ensejar a cobrança impugnada. Em que pese a
produção unilateral do Termo de Ocorrência e Inspeção
(TOI), a concessionária não demonstrou também o período
de irregularidade.
DANOS MORAIS. Forçoso reconhecer que a narrativa dos
fatos, da forma como apresentada, não seria capaz de
produzir efeito algum que pudesse ultrapassar os lindes da
mera contrariedade ou de aborrecimento típico do cotidiano.
Danos morais inexistentes in casu.
Apelos manejados que, ademais, não trouxeram argumentos
capazes de infirmar os escorreitos fundamentos da sentença
hostilizada. Decisão preservada.
Recursos não providos.
1. Recebo os recursos nos efeitos suspensivo e
devolutivo, deixando de intimar as partes contrárias para apresentar contrarrazões, eis
que já ofertadas nos autos.
2. Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Claudemir
Pintanel em face de Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL, cujo pedido foi
julgado procedente em parte para declarar inexigível a fatura no valor de R$ 365,40
(fls. 124/129).
Irresignadas, apelam ambas as partes pretendendo a
reforma da decisão primeva (fls. 138/148 e 154/161).
Recursos processados e respondido somente o da autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000311-43.2020.8.26.0302 -Voto no 10607
3
(fls. 188/196).
É o relatório em acréscimo daquele constante da r.
sentença profligada.
Passo ao voto.
Narra o autor que recebeu os técnicos da requerida em
sua residência, tendo sido constatada falha na medição de energia elétrica.
Posteriormente, foram cobradas faturas com os valores que a empresa entendeu
devidos. Argumentou o autor, no entanto, que os valores são indevidos, já que a
energia havida sido cortada, ocasionando a queda do consumo.
Citada, a ré contestou o feito. Aduz que o consumo de
energia elétrica do autor não foi apurado corretamente, ante a ocorrência de fraude,
sendo legítima a cobrança da fatura.
Sobreveio sentença de procedência parcial do pedido,
segundo descrito alhures, contra o que se insurgiram ambas as partes.
O requerente defendendo a total procedência dos
pedidos, requerendo também a condenação da requerida em indenização por danos
morais. A concessionária de energia elétrica, por sua vez, pretende a reforma parcial
da decisão apenas para reconhecer como devida a cobrança da fatura.
Pois bem. Na contestação apresentada e em sede de
contrarrazões, sustenta a concessionária ré a legalidade da cobrança impugnada e do
procedimento de constatação de irregularidades ensejadoras desta, tendo por base o
Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).
É cediço que o denominado Termo de Ocorrência e
Inspeção (TOI) não basta para comprovar as irregularidades apontadas pelos técnicos
da apelada, já que a conclusão é produzida unilateralmente, em âmbito
administrativo, sem observância do contraditório, imprescindível para demonstrar a
fraude alegada.
Ainda que assim não o fosse, a requerida também não
demonstrou o período da irregularidade. Outrossim, em relação ao valor
complementar devido supostamente devido, este deveria ser calculado com fulcro no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000311-43.2020.8.26.0302 -Voto no 10607
4
prescrito no § 1o do art. 132 da Resolução no 414/2010, que dispõe: “Na
impossibilidade de a distribuidora identificar o período de duração da
irregularidade, mediante a utilização dos critérios citados no caput, o período de
cobrança fica limitado a 6 (seis) ciclos, imediatamente anteriores à constatação da
irregularidade”.
Isso porque não há prova do período de duração da
irregularidade por parte do demandante. Conforme bem consignado pelo juízo a quo:
“Ao analisar o documento de fl. 72, acostado ao corpo da contestação, observa-se
que, de fato, como alegado na inicial, a energia elétrica estava desligada por falta
de pagamento durante o período em questão. Em 27/06/2019, a requerida realizou o
corte no disjuntor por inadimplência, religando-o somente no dia 07/10/2019, o que
justifica a drástica redução do consumo de energia elétrica indicada em fl. 73 (...)”
(fls. 126).
Não há que se falar, desta feita, na regularidade da
cobrança. Destarte, por qualquer ângulo que se analise a presente contenda,
imperioso reconhecer que a demandada não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia,
de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos
do artigo 373, inciso II, do Código de Ritos de 2015, daí porque agiu com acerto o
juiz sentenciante ao declarar inexigível o débito e a nulidade da cobrança
questionada.
Noutro giro, quanto à pretensão de indenização por
danos extrapatrimoniais, sem razão o recorrente.
Forçoso reconhecer que a narrativa dos fatos, da forma
como apresentada, não seria capaz de produzir efeito algum que pudesse ultrapassar
os lindes da mera contrariedade ou de aborrecimento típico do cotidiano, algo
absolutamente incapaz de permitir o reconhecimento de mal maior que pudesse
macular o espírito humano, mesmo daquele mais sensível.
A pretensão da requerente, nesse passo, revela-se mais
fruto da cupidez humana e do desejo de obtenção de vantagem indevida, ora
consubstanciada em tentativa de locupletamento ilícito, do que de efetivo abalo
íntimo, este imputado à conduta de prepostos da ré, quando da lavratura do TOI, e à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000311-43.2020.8.26.0302 -Voto no 10607
5
dela própria ao efetuar o mero envio de cartas de cobrança, ainda que reputadas
indevidas.
Nesse sentido, consoante lição de Sérgio Cavalieri
Filho (Programa de Responsabilidade Civil. 9a ed. São Paulo: Atlas, 2010. p. 87),
“(...) só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou
humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico do individuo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-
estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada
estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da
normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no
ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper
o equilíbrio psicológico do individuo. Se assim não se entender, acabaremos por
banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos
mais triviais aborrecimentos”.
Portanto, não há que se cogitar da ocorrência de danos
morais in casu, sendo de rigor a manutenção da sentença nesse ponto.
Noto ainda, porquanto relevante, que os apelos
manejados deixaram de trazer um único argumento capaz de infirmar, de forma clara
e idônea, os escorreitos fundamentos da sentença hostilizada, tampouco de
demonstrar qualquer desacerto da decisão de primeiro grau.
Por derradeiro, diante do desprovimento dos recursos,
mantida a sucumbência recíproca tal qual estipulado em primeiro grau, ressalvado o
fato de que o autor é beneficiário da gratuidade judiciária.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.
MARCOS GOZZO
Relator